Tribunal: TJES
Processo: 5036147-54.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036147-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WALTER EPICHIN
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5036147-54.2024.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: WALTER EPICHIN

ORIGEM: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SERRA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma da lei.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto que se segue:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA AUSÊNCIA DE VISITA TÉCNICA PARA REALOCAÇÃO DE MODEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00) MANTIDO POR SE MOSTRAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O Recorrido ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, alegando que, apesar de inúmeras solicitações e protocolos de atendimento (ID 54447541), a Recorrente não realizou a visita técnica para realocação de seu modem de internet, serviço solicitado em 15/09/2024.

2)
O juízo de primeiro grau (ID 71304073) julgou a ação parcialmente procedente para condenar a Recorrente a:
a)
realizar o serviço de realocação do modem no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 3.000,00; e
b)
pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, por entender que a falha na prestação do serviço ultrapassou o mero aborrecimento.

3) A Recorrente (ID 73486282) pugna pela reforma total da sentença, sustentando, em síntese:
a)
a efetiva prestação do serviço, amparada em relatório técnico interno;
b)
a ausência de ato ilícito e de comprovação do dano moral; e, subsidiariamente,
c)
a redução do valor da indenização e da multa cominatória por considerá-los excessivos.

4) A sentença não merece reparos. Tratando-se de relação de consumo, e diante da verossimilhança das alegações do Recorrido, amparadas nos diversos protocolos de atendimento, cabia à Recorrente o ônus de comprovar a efetiva e correta prestação do serviço (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu.

5) Os relatórios de visita técnica (ID 61931377) apresentados, por serem documentos unilaterais, não possuem força probatória suficiente para sobrepor-se ao conjunto probatório mínimo apresentado pelo consumidor.

6) A conduta desidiosa da empresa, que submeteu o consumidor a um calvário para obter um serviço contratado, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da medida (compensatória e pedagógica), sem gerar enriquecimento ilícito.

7) Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença de origem em todos os seus termos.

8) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Vitória/ES, 16 de outubro de 2025.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)